Tribunal: TJBA
Processo: 0000264-15.2008.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000264-15.2008.8.05.0004

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: Adriano dos Santos Reis e outros

Advogado(s):
Defensor Bel. Eduardo Saback

APELADO: Ministerio Publico do Estado da Bahia e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSOS SIMULTÂNEOS.
HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. DISPAROS DE ARMA DE FOGO DURANTE EVENTO FESTIVO. CONCURSO FORMAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia e por Adriano dos Santos Reis, este representado pela Defensoria Pública estadual, contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA que condenou o acusado à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, por tentativa de homicídio qualificado, praticado contra duas vítimas, em concurso formal, mediante disparos de arma de fogo durante evento festivo. O Ministério Público requer agravação da pena, enquanto a Defesa postula o reconhecimento do homicídio privilegiado e o afastamento da qualificadora do perigo comum, ou, subsidiariamente, a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a culpabilidade deve ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena; (ii) estabelecer se a fração de diminuição relativa à tentativa deve ser reduzida em razão do iter criminis percorrido; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento do homicídio privilegiado também em relação à segunda vítima; e (iv) verificar se a fração de aumento decorrente do concurso formal foi corretamente fixada e se a ordem de aplicação das causas de modificação da pena respeitou o critério trifásico legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A culpabilidade é valorada negativamente em razão da elevada reprovabilidade concreta da conduta, consistente no retorno do acusado ao local do evento, armado, após desentendimento, e efetivação de disparos que atingiram duas pessoas, revelando deliberação criminosa refletida e acentuado risco à coletividade.

4.
A fração de diminuição pela tentativa deve ser fixada em um terço, por se tratar de tentativa cruenta, com execução quase integral do iter criminis e lesões graves nas vítimas, especialmente em uma delas, que ficou em coma por vários dias.

5.
A fração de aumento relativa ao concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal, é mantida no mínimo legal (um sexto), por envolver apenas dois crimes e inexistirem elementos que justifiquem exasperação superior.

6.
A qualificadora do perigo comum, reconhecida pelo Conselho de Sentença, é mantida, por estar amparada em prova e pelo fato de os disparos terem ocorrido em evento público com presença de diversas pessoas, afastando a alegação de manifesta contrariedade à prova dos autos.

7.
O homicídio privilegiado é reconhecido também em relação à segunda vítima, pois os crimes decorreram do mesmo contexto fático e emocional, sendo contraditório admitir a causa de diminuição de pena para apenas uma das vítimas.

8.
A dosimetria da pena é reformada para aplicar corretamente as causas de diminuição (privilegiado e tentativa) antes da causa de aumento (concurso formal), em atenção à técnica trifásica prevista no art. 68 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.
A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando o contexto fático revela elevado grau de reprovabilidade concreta da conduta, como o retorno armado ao local dos fatos e a produção de risco acentuado à coletividade.

2.
A fração de diminuição pela tentativa deve ser proporcional ao grau de execução do iter criminis, sendo adequada a fixação em um terço nos casos de tentativa cruenta com lesões graves.

3.
É admissível o reconhecimento do homicídio privilegiado em relação a todas as vítimas atingidas em uma mesma ação, quando presente a mesma motivação subjetiva.

4.
A ordem de aplicação das causas de diminuição e de aumento da pena deve respeitar o critério trifásico, sendo aplicadas primeiramente as causas de diminuição e, após, as causas de aumento.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 59; 68; 70; 121, §1º e §2º, III; CPP, art. 593, III, “d”; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 646.905/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 16.03.2021; STJ, AgRg no HC 686.905/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 21.06.2022; STF, RHC 130524, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, j. 15.12.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º
0000264-15.2008.8.05.0004
,
em que figuram, ambos como Apelante/Apelad
o
,
ADRIANO DOS SANTOS REIS
e Apelante/Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER

e DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos Recursos
,
a fim de

redimensionar a pena definitiva
do Réu para

6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto,

permanecendo
inalterados os demais termos da sentença
combatida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 07 de abril de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS07